Tribunal: TJDFT
Processo: 0012801-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012801-95.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL PIRES TORRES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 128 (ID 11554974), esta Presidência, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao apelo especial (18048034). Quanto ao recurso extraordinário, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste TJDFT (ID 11554974), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID. 11554955. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029